Tribunal: TJDFT
Processo: 0724497-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. ação declaratória revisional de contrato. IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO POR EDITAL. DEVEDOR. LOCAL CONHECIDO. NÃO CABIMENTO. DOMICÍLIO NECESSÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação revisional, no qual os autores requerem tutelas declaratórias e condenatórias, notadamente a nulidade de procedimentos de alienação de imóvel, em razão da citação editalícia; e, a abusividade da inclusão de valores cobrados a título de honorários advocatícios nos cálculos para a purgação da mora.
2. Quando o devedor reside em local certo e de fácil localização, em razão de morar no imóvel financiado, não se justifica a intimação por edital, promovida pelo credor, sobretudo, na hipótese de ser funcionário público, situação que possui domicílio necessário e endereço laboral explícito.
3. Na jurisprudência dominante da Corte Infraconstitucional e na doutrina de escol prevalece o entendimento de que a melhor exegese para a expressão “honorários de advogado” utilizada nos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil é a que alcança apenas os eventualmente pagos ao causídico para sua regular atuação, no intento de recebimento amigável da dívida. Assim, afasta-se a sua inclusão cumulativa como cláusula contratual sancionatória.
4. Recurso conhecido e não provido.